Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013089-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ELCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.416.771-03 (PACIENTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), BIANCA CASSEMIRO DOS SANTOS - CPF: 703.685.781-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013089-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, em face da periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, onde, supostamente, tentou forçar a vítima a ter relações sexuais com ele e, após a recusa, passou a agredi-la com golpes de faca, socos e chutes, enquanto ela estava com sua filha no colo.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013089-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Élcio Pereira da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de estupro, violência doméstica e dano (art. 213, art. 129, § 13o, e art. 163, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 7-4-2023; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; e 3) é primário, tem bons antecedentes, possui atividade lícita e endereço certo, distante mais de 35 km da vítima, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013089-90.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de estupro, violência doméstica e dano (art. 213, art. 129, § 13o, e art. 163, todos do CP)
, cometidos em desfavor de Bianca Cassemiro dos Santos, em decorrência dos seguintes fatos:

“FATOS 1 e 2 (lesões corporais por violência doméstica)

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 07/04/2023, por volta das 18h30min, em uma residência particular, localizada no KM 955, BR 163, na Serraria Bortolini, Município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado Elcio Pereira da Silva de forma dolosa e consciente ofendeu a integridade física das vítimas Bianca Cassemiro dos Santos (ex convivente) e Milena Nadieli Cassemiro de Souza (filha da ex convivente), constante em tapas e socos no rosto, chutes nas pernas e golpes de faca na mão, causando-lhes as lesões corporais descritas Exame de Corpo de Delito (ID: 115159333 - Pág. 2 e 115159334 - Pág. 2).

FATO 2 (estupro)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado Elcio Pereira da Silva consciente da ilicitude de seu ato e com evidente vontade de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos na vítima Bianca Cassemiro dos Santos, consistente em passar a “mão nas partes íntimas”, conforme Termo de Declaração (ID: 115159327 - Pág. 1/2).

FATO 4 (dano)

Ainda consta dos autos, que o denunciado Elcio Pereira da Silva destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia móvel consistente em um Aparelho Celular, pertencente à vítima Bianca Cassemiro dos Santos, conforme Termo de Declaração e imagens de Id: 115159327 - Pág. 1/115159336 - Pág. 1.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima Bianca teria se dirigido até a residência do acusado para tentar uma reconciliação. Todavia, este praticou diversos atos de violência em desfavor da vítima, portando sempre uma arma branca (faca).

Narra os autos que o denunciado tentou forçar a vítima a ter relações sexuais com ele e diante da negativa passou a agredi-la com chutes e socos, bem como ameaçá-la de morte, utilizando de uma faca.

Durante a agressão o Sr. Francisco (padrasto do acusado) tentou intervir na agressão, porém sem êxito. Nesse momento, o denunciado rasgou o short que a vítima usava, passando a mão em suas partes íntimas, bem como jogou o aparelho celular dela no chão, conforme Termo de Declaração (ID: 115159327 - Pág. 1) e imagens (ID: 115159336 - Pág. 1).

Denota-se dos autos que o denunciado desferiu contra a vítima golpes de faca, chutes e socos causando lesões nas falanges da mão direita, hematomas na região orbitária bilateral e escoriações na ponturilha, coxas e região dorsal, conforme Exame de Corpo de Delito jungido ao feito no Id: 115159333 - Pág. 1/5.

Além disso, no momento da agressão a vítima Bianca estava com sua filha Milena Nadieli Cassemiro de Souza no colo, ocasião em que a infante foi atingida por socos deferidos pelo denunciado que lhe causaram edemas na região facial esquerda, conforme Exame de Corpo de Delito (ID: 115159334 - Pág. 2).

Desse modo, o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.95885 para as providências cabíveis (ID: 115159322 - Pág. 1/3)”.

Submetido à audiência de custódia, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Consta do boletim de ocorrência que a Polícia Militar se fez presente na SERRARIA DO BORTOLINI, localizada na Cidade de Nova Santa Helena, em virtude de ter sido acionada com a notícia de que no local um homem teria tentado matar uma mulher. Que ao chegar no local, a guarnição se deparou com o suspeito, que estava alterado e nervoso, bem como, com a vítima que se encontrava ferida, sangrando, aparentemente amedrontada e temerosa, a qual relatou ser exconvivente do suspeito, e que estava naquele local tentando reatar a união, no entanto, tendo ela se recusado a ter relações sexuais com o autuado, este último tentou estuprá-la, além disso, também tentou matá-la, e a todo momento ameaçava a vítima de morte. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega dos presos, oitiva das testemunhas, oitiva da vítima, e interrogatório do flagrado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações (CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss.), entendo estar ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Portanto, afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP. Além da presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, do mesmo diploma, o fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

No presente caso, a prova da existência dos crimes (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão perfeitamente demonstrados conforme explanado acima. Portanto, resta caracterizado o fumus comissi delicti.

Da mesma maneira, também está presente o periculum libertatis. O periculum libertatis previsto no art. 312 do CPP consiste nas causas que ensejam a decretação da medida, a saber: i) garantia da ordem pública; ii) da ordem econômica; iii) por conveniência da instrução criminal; ou iv) para assegurar a aplicação da lei penal. Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

No caso a ofensa à ordem pública está revelada pela potencial periculosidade do implicado, noticiada através do modus operandi, sendo necessário para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, vez que conforme narrativa desta (id 114620924), o implicado tentou estuprá-la, após ela se recusar a ter relação sexual com ele, que no momento das agressões o flagrado rasgou as suas vestes, e ficou passando a mão nas suas partes íntimas, relata, ainda, a vítima que em certo momento o ex-convivente pegou uma faca e correu em sua direção pegando-a pelos cabelos, e arrastando-a para dentro do quarto da mãe dele, ameaçando matá-la naquele cômodo, ocasião em que ele tentou desferir um golpe de faca na ex-companheira, tendo ela segurado a lamina da faca para se proteger, momento em que o flagrado iniciou várias agressões, socando e chutando ela por diversas vezes, inclusive, relatou a vítima que neste momento ela estava com sua filha no colo
.

Ainda neste ponto como o caso demonstra uma escalada de violência, somado à possível consumação do delito de homicídio, já tentando como relatado no presente auto de prisão em flagrante, a ser melhor apurado durante a fase inquisitorial, se for o caso.

[...] Não é demais acentuar que, se tratando de crime praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas a palavra da vítima assume preponderante valor, justamente porque em sua maioria acontece entre quatro paredes, ou seja, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, podendo ser refutadas mediante provas contundentes, o que não se vislumbra no presente momento sumário,
até mesmo porque, o próprio suspeito, em seu interrogatório na Delegacia, confirmou ter agredido a vítima, e que durante as agressões a vítima segurava a criança em seu colo, bem como, afirmou ter rasgado o short da ex-companheira (id 114620926).

Outrossim, inobstante as alegações defensivas no sentido de que o implicado seria primário, ter emprego fixo, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, inclusive, em pesquisa realizada por este Magistrado no Sistema Pje, verifica-se que no ano de 2020 houve a concessão de medidas protetivas em favor de outra vítima, tendo o ora autuado como requerido (processo n.o 1000174-17.2020.811.0096). [...]”
(id. 171057654).

No dia 2-6-2023, após novo pedido de revogação, a segregação cautelar foi mantida nestes temos:

“[...] As arguições defendidas pela defesa do réu ÉLCIO PEREIRA DA SILVA não possuem elementos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, uma vez que os requisitos para a mantença da segregação do réu ainda se encontram presentes, pois nada de novo foi coligido ao feito de modo a determinar a sua soltura.

Os fundamentos adotados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva permanecem intactos e não são infirmados por qualquer elemento no processo. Ainda, o diagnóstico feito em sede de cognição não exauriente permite concluir que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tanto que houve o recebimento da denúncia.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calçada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, como bem exposto e delineado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, [...].

Além disso, observa-se que na data dos fatos, o réu agiu com extrema truculência em face da vítima. Em um primeiro momento tentou forçá-la a ter relações sexuais com ele e, em seguida, lhe golpeou com uma faca por 2 vezes. Após, passou a agredi-la com socos, tapas e murros na região da cabeça e costas, além de chutar suas pernas. No mais, como a vítima estava com sua filha no colo no momento das agressões, esta acabou por ser atingida também por um dos golpes desferidos pelo réu. Ao final, o denunciado ameaçou a vítima de morte caso fosse preso, enfatizando que, quando saísse, a mataria de vez
.

[...] Diante desse cenário trazido aos autos, tal como já consignado em decisão anterior, verifica-se a necessidade da custódia cautelar do réu ÉLCIO PEREIRA DA SILVA, como forma de preservar da ordem pública”
(id. 171057651).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, em face da periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, onde, supostamente, tentou forçar a vítima a ter relações sexuais com ele e, após a recusa, passou a agredi-la com golpes de faca, socos e chutes,
enquanto ela estava com sua filha no colo
.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

O Tribunal da Cidadania ainda reforça que
“não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

De mais a mais, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“não se trata somente da gravidade objetivamente considerada em razão da natureza dos delitos, mas a possibilidade concreta de reiteração da conduta delituosa contra a vítima, já que conforme pontuado nos autos, já foi agredida em outras oportunidades pelo paciente”.

Nesse contexto, a conclusão é que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

[...] 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017) [...] 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 720.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

[...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
(AgRg no HC 714.047/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Élcio Pereira da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023